Tribunal: CARF
Processo: 18186.733440/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.733440/2015-76
ACÓRDÃO
2302-003.805 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIR FERRARI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO. DEPENDENTES. SOGROS. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO.
O sogro/sogra não pode ser considerado como dependente na Declaração
Anual de Ajuste - DAA, salvo se tratar-se de declaração em conjunto, na
qual seu filho/filha figure como dependente/declarante, e desde que o
sogro/sogra não aufira rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao
limite de isenção anual nem esteja declarando em separado. Situação em
que o próprio declarante informa não se tratar de declaração em conjunto,
em sintonia com a condição da cônjuge, que não auferiu rendimentos no
ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.805 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.733440/2015-76
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
18/12/2015 (fls. 02 a 05), contra a Notificação de Lançamento (NL) do Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 20 a 25), da qual o contribuinte foi cientificado em
19/11/2015 (fl. 27), que apurou um imposto suplementar de R$ 3.497,79, a ser
acrescido dos juros de mora e da multa de ofício, resultante da revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA), exercício de 2013, ano-calendário de 2012.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as infrações abaixo listadas:
- Dedução Indevida de Dependentes no valor de R$ 1.974,72 referente a Isabel
Januário Sampaio, haja vista ser essa a mãe da cônjuge do contribuinte, que
consta como dependente na DAA mas não possui rendimentos sujeitos ao ajuste
anual na declaração.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 10.744,49 de acordo com
a seguinte fundamentação:
"Com base nos comprovantes de pagamentos apresentados, na DMED e
considerando que a dependente Izabel Januário Sampaio foi glosada, foi
constatada dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 10.744,49,
conforme quadro demonstrativo anexo."
Em sua defesa, o impugnante alega, em síntese, que inexiste regra na lei que exija
que a cônjuge possua rendimentos tributados na declaração para que seja
comprovada a relação de dependência da sogra.
Explica que é casado com sua esposa pelo regime de comunhão universal de bens
de modo que todos os seus bens, rendimentos, deduções e dependentes são
comuns ao casal.
Argumenta ainda que sua esposa informou na DAA rendimentos tributados
exclusivamente na fonte e isentos de tributação (lucros e dividendos), de tal
forma que não se pode dizer que sua esposa não teve rendimentos tributados
pelo IR.
Alega que poderia ter feito a DAA de modo inverso, de forma a ser dependente de
sua esposa e, assim, não haveria críticas pelo fisco, ou até mesmo fazer
declarações em separado, dividindo os bens e os rendimentos comuns, raciocínio
que leva a concluir no absurdo que é a NL.
Diz que na NL não consta o fundamento legal da glosa, senão uma relação de
dispositivos do Decreto no 3.000/99 que não tratam das deduções permitidas,
muito menos da questão atinente aos dependentes.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.805 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.733440/2015-76
3
Resumiu que sua Impugnação está limitada à infração de dedução indevida de
dependentes e parte das despesas médicas (plano de saúde do dependente no
valor de R$ 5.224,35).
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 03/02/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre considerar se a sogra do contribuinte poderia ou não ser
declarada como sua dependente na DAA.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço com
especial atenção ao art. 71 da Lei no 10.741/2003, Estatuto do Idoso; e ao art. 69-
A , I da Lei 9.784/99, acrescentado pela Lei 12.008, de 29/07/2009, em face da
idade do Contribuinte que conta com mais de 60 anos.
Preliminarmente, observa-se que o lançamento atende integralmente aos
preceitos legais e que a notificação de lançamento foi emitida por autoridade
competente, apresentando todos os seus requisitos essenciais, especialmente o
enquadramento legal da infração (Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art.
35, para a infração de dedução indevida de dependentes, e Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, art. 8, para a infração de dedução indevida de despesas
médicas) e a descrição dos fatos expressos de modo claro, permitindo ao
contribuinte conhecer perfeitamente os fatos a ele atribuídos. Tanto é que
apresentou impugnação na qual demonstrou ter o pleno conhecimento dos fatos,
que será apreciada por esta instância de julgamento.
Verificando-se garantido no presente processo o direito ao contraditório e à
ampla defesa, a preliminar de nulidade suscitada não merece acolhida.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.805 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.733440/2015-76
4
Sobre a dedução indevida com dependentes apurada pela Fiscalização, tornando-
se necessário, preliminarmente, transcrever a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, art. 35, que assim dispõe:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
De acordo com a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 35, os pais podem
ser considerados dependentes na declaração dos filhos, desde que não aufiram
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual. O sogro
ou a sogra não podem ser dependentes, salvo se seu filho ou filha estiver
declarando em conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra
não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
anual, nem estejam declarando em separado.
Logo, a apresentação da declaração de imposto de renda em conjunto é condição
necessária para que se possa contemplar a dedução do sogro ou sogra como
dependente. A relação de dependência na verdade, segundo o art. 35, VI, da Lei
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.805 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.733440/2015-76
5
no 9.250/1995, não trata de “sogro ou sogra do titular” mas de “pai e mãe do
cônjuge que está declarando em conjunto com o titular” e que, portanto, tem
direito à dedução de seus próprios genitores.
Quanto à declaração em conjunto, conforme previsto no art. 8o, do Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), é
aquela em que ambos os cônjuges oferecem seus rendimentos à tributação. Se
um dos cônjuges não aufere rendimentos tributáveis sujeitos à declaração de
ajuste anual, não obstante possa ser considerado dependente do outro cônjuge
para fins de imposto de renda, não há que se falar em declaração em conjunto e,
conseqüentemente, em direito à dedução dos dependentes próprios do cônjuge.
Veja-se como orienta a Receita Federal no "Perguntas e Respostas IRPF/2016",
divulgado em seu site na Internet, orientação essa repetida da mesma forma
todos os anos:
082 - DECLARANTE EM CONJUNTO - CONCEITO
Quem é considerado declarante em conjunto?
Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou
dependente cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à
tributação na declaração apresentada pelo contribuinte titular.
339 - SOGRO (A)
A sogra ou sogro podem ser considerados dependentes na declaração do genro ou
nora?
De acordo com a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 35, os pais podem
ser considerados dependentes na declaração dos filhos, desde que não aufiram
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual (R$
22.499,13).
O sogro ou a sogra não podem ser dependentes, salvo se seu filho ou filha estiver
declarando em conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra
não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
anual (R$ 22.499,13), nem estejam declarando em separado.
Não é demais lembrar que de acordo com o art. 100, III, do CTN, as práticas
reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas são normas
complementares da legislação tributária.
Sendo assim, uma vez que NEIDE SAMPAIO FERRARI (cônjuge), não ofereceu
rendimentos sujeitos ao ajuste anual à tributação na declaração apresentada pelo
contribuinte titular (fls. 31 e 32), ainda que tenha auferido rendimentos isentos
ou tributados exclusivamente na fonte, não se pode considerar que a declaração
apresentada pelo contribuinte foi em conjunto com esta e, desta forma, a mãe de
NEIDE não pode ser considerada dependente do contribuinte.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.805 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.733440/2015-76
6
Portanto agiu corretamente a Fiscalização ao glosar a dedução de dependente
relativa à sogra.
Relativamente às despesas médicas a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inc. II, alínea
“a” permite que na declaração de ajuste anual, para apuração da base de cálculo
do imposto, sejam deduzidos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu
tratamento e ao de seus dependentes.
Tendo em vista a não caracterização da sogra como dependente, deve-se manter
a glosa das deduções de despesas médicas a ela referente.
Registre-se que o contribuinte não contesta a infração de Dedução Indevida de
Despesas Médicas no valor de R$ 5.520,14 (R$ 10.744,49 - R$ 5.224,35). Dessa
forma, considera-se parcela não impugnada, a teor do art. 17 do Decreto
70.235/72.
No que se referem às alegações relacionadas a inversão da titularidade na DAA ou
até mesmo de apresentação de declarações em separado pelo casal, pode-se
afirmar que a legislação faculta ao contribuinte essas possibilidades. Contudo,
como o contribuinte optou por ser o titular da DAA, não há o que reparar no
trabalho fiscal.
Diante do conteúdo dos autos e pela associação de entendimento sobre todas as
considerações expostas no exame da matéria, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
Impugnação, mantendo o crédito tributário apurado.
Bruno Pereira da Costa – Relator
Auditor-Fiscal da RFB
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 126
DF CARF MF
Original